Tribunal: TCU
Processo: 007.369/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5203/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.369/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diego Bezerra Rodrigues (XXX.449.084-XX); Francisco Tiago Feitosa Tavares (XXX.996.293-XX); Gabrielle Moura de Almeida (XXX.451.234-XX); Isabela Cristina de Souza Santos (XXX.638.925-XX); Jhonnatta Soares Brasao (XXX.968.754-XX); Luiza Toscano Dias Rodrigues (XXX.477.604-XX); Matheus Filipe da Cunha Lacet de Lima (XXX.130.194-XX); Mauricelio do Nascimento (XXX.150.384-XX); Sabrina Zelice da Cruz de Moraes (XXX.841.625-XX); Thyago Marques Monteiro (XXX.417.284-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.